Tribunal: TJSP
Processo: 1004427-86.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recurso da ré. Legitimidade passiva. Autora que adquiriu geladeira da recorrente e o produto foi entregue com defeito. Vício no eletrodoméstico incontroverso. Responsabilidade objetiva e solidária das empresas fabricante e vendedora que integram a cadeia de consumo.

Ementa:

EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recurso da ré. Legitimidade passiva. Autora que adquiriu geladeira da recorrente e o produto foi entregue com defeito. Vício no eletrodoméstico incontroverso. Responsabilidade objetiva e solidária das empresas fabricante e vendedora que integram a cadeia de consumo. Aplicabilidade do artigo 18, § 1o, inciso I, do CDC, prevendo a troca do produto defeituoso. Dano moral configurado. Autora que há mais de um ano tenta a solução do vício, sem êxito, causando-lhe abalo emocional, frustração pela quebra de expectativa, e consequentes sentimentos de abandono, angústia, impotência. Aplicação, ainda, da teoria do desvio produtivo. Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.